Tribunal: TJDFT
Processo: 0719772-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA N. 106 DO STJ.
1. Conforme dispõem os artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente, pelo transcurso de prazo previsto em lei, é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução.
2. Contudo, se a partir do ajuizamento da execução, os atrasos no trâmite processual devem ser atribuídos à precariedade do serviço judiciário, não se pode imputar à paralisação do feito ao Exequente por a ausência de impulso processual, conforme entendimento sumulado no enunciado n. 106 do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.